Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, somente pode opor embargos de terceiro aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Os embargos de terceiro não são a via adequada para buscar a anulação de acordo firmado entre as partes ou impedir a extinção da execução, ainda que o embargante possua penhora no rosto dos autos. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de citação dos embargados/apelados para a apresentação de contestação e contrarrazões, pois tal apresentação não lhes era compulsória. Sendo espontânea, por conseguinte, a resposta apresentada, não se mostra cabível a condenação em honorários sucumbenciais.